Tribunal: TJSP
Processo: 0039169-57.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Posse
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL - Autor que reivindica a propriedade de bem imóvel – Matéria que se insere no âmbito de competência preferencial da Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 5o, item I.16, da Resolução 623/2013, que abrange "ações de reivindicação de bem imóvel" – Afastada alegação de prevenção da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL - Autor que reivindica a propriedade de bem imóvel – Matéria que se insere no âmbito de competência preferencial da Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 5o, item I.16, da Resolução 623/2013, que abrange "ações de reivindicação de bem imóvel" – Afastada alegação de prevenção da 19a Câmara de Direito Privado em virtude de anterior julgamento de ação possessória envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto - Ação pretérita com sentença já transitada em julgado e sem risco de prolação de decisões conflitantes – Competência em razão da matéria, de caráter absoluto, a afastar a alegação de prevenção - Conflito acolhido - Procedência para reconhecer a competência da Colenda 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitada, para conhecer e julgar o apelo interposto.